Tribunal: TJMT
Processo: 1023341-60.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023341-60.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Alienação Fiduciária, Imissão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LEDI FIGUEIREDO BRIDI - CPF: 272.559.560-68 (ADVOGADO), H.M.C. - HOSPITAL E MATERNIDADE CLINICA DA CRIANCA LTDA. - CNPJ: 05.355.305/0001-30 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (EMBARGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (PROCURADOR), JOSE CARLOS DI ANNIBALLI - CPF: 320.615.529-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUSANDIRA LAMENHA CAVALCANTE DI ANNIBALLI - CPF: 378.527.441-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMISSÃO NA POSSE – BENS DADOS EM GARANTIA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM CÉDULA BANCÁRIA – DEFERIMENTO PELO JUÍZO “A QUO” – INTELIGÊNCIA DA LEI N. 9.514/97 – COMPROVAÇÃO DA MORA E INTIMAÇÃO PARA PURGAÇÃO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – ASSINATURA FALSA EM DOCUMENTO QUE DESTACA A RECUSA DE INTIMAÇÃO – NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO PRÓPRIO PARA COMPROVAÇÃO – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – ABUSIVIDADES E/OU ILEGALIDADE NÃO VERIFICADAS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO -

ALEGAÇÃO DE VÍCIOS (OMISSÃO QUANTO AOS PONTOS LEVANTADOS) E DE DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA – DESCABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, À LUZ DO ARTIGO 1.022 DO CPC – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

Inexistindo qualquer impedimento à luz da Lei n. 9.514/97, no que diz respeito à oferta de bem imóvel como garantia (alienação fiduciária) em cédula bancária, comprovando-se a mora e a intimação para a purgação, impõe-se a imissão na posse dos imóveis em questão, consolidando-se a propriedade em favor do credor, não bastando que a devedora alegue que a assinatura de recusa de intimação não seja dela
”.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados mesmo que sob outro fundamento, devem ser rejeitados os embargos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

Embargos de Declaração, opostos por
HMC HOSPITAL E MATERNIDADE CLÍNICA DA CRIANÇA LTDA
,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
DESPROVEU
o Recurso de Agravo de Instrumento

n.
102334160.2020.8.11.0000,
interposto em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO LTDA – UNICREDI MATO GROSSO
, mantendo-se a decisão que DEFERIU a tutela de urgência para determinar a imissão do Agravado na posse dos imóveis (terrenos urbanos de matrículas n. 16.110 e 18.320), dados em garantia de alienação fiduciária à Cédula de Crédito Comercial n. 20160088.

Em síntese, a Embargante alega que buscou “(...)
a suspensão ou postergação dos efeitos da liminar que determinou a POSSE do embargado sobre os bens imóveis para depois da instrução do feito, pelo fato de existir vícios procedimentais que contaminaram a expropriação extrajudicial a saber: - Vicio de intimação para purgar a mora; - Vício da notificação dos leilões, contrariando o art. 27, p. 2º -A; - editais e leilões fora da comarca da situação dos imóveis, sem previsão contratual, contrariando o artigo 884 II CPC”; e que “(...)Se evidenciado, na instrução do feito, os vícios procedimentais apontados, isto vai acarretar a anulação dos atos expropriatórios e, por consequência, irá contaminar a adjudicação feita pelo banco/embargante”.

(ID. Num. 89383952 - Pág. 1 e 2)

Assevera que “(...) O V. Acordão, entretanto, de forma genérica diz “inexistir qualquer impedimento à luz da Lei 9547 no que diz respeito a intimação da mora e intimação acerca do leilão” acrescentando ainda, erroneamente que “ a assinatura falsa da devedora Luzandira Di Aniballi deve ser demonstrada em processo próprio...”; que “(...)Em momento algum se arguiu nas razões do Agravo assinatura falsa da devedora Luzandira Di Aniballi, até porque referida devedora não assinou qualquer documento, cuja obscuridade deve ser sanada”. (ID. Num. 89383952 - Pág. 2)

Defende a inexistência de enfrentamento de questões apontadas no recurso: “(...) a) não houve a efetiva e oportuna notificação pessoal de todos os devedores para purgar a mora; há alegação de falsidade do conteúdo da certidão de recusa com relação a devedora Luzandira Di Aniballi, como será provado na instrução do feito principal; b) mesmo com ordem judicial de suspensão dos leilões os imóveis foram levados a leilão extrajudicial pelo Banco Unicred; c) editais e leilões publicados e realizados em local DIVERSO da comarca de situação dos imóveis (sem previsão contratual) dificultando a divulgação e venda por maior lance; d) intimação para purgar a mora em valor superior ao devido e de forma indireta”. (ID. Num. 89383952 - Pág. 2 e 3)

Sustenta que o acórdão padece de ausência de fundamentação e pede o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por
HMC HOSPITAL E MATERNIDADE CLÍNICA DA CRIANÇA LTDA
,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
DESPROVEU
o Recurso de Agravo de Instrumento

n.
102334160.2020.8.11.0000,
interposto em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO LTDA – UNICREDI MATO GROSSO
, mantendo-se a decisão que DEFERIU a tutela de urgência para determinar a imissão do Agravado na posse dos imóveis (terrenos urbanos de matrículas n. 16.110 e 18.320), dados em garantia de alienação fiduciária à Cédula de Crédito Comercial n. 20160088.

Foi
lançada a seguinte ementa:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMISSÃO NA POSSE – BENS DADOS EM GARANTIA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM CÉDULA BANCÁRIA – DEFERIMENTO PELO JUÍZO “A QUO” – INTELIGÊNCIA DA LEI N. 9.514/97 – COMPROVAÇÃO DA MORA E INTIMAÇÃO PARA PURGAÇÃO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – ASSINATURA FALSA EM DOCUMENTO QUE DESTACA A RECUSA DE INTIMAÇÃO – NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO PRÓPRIO PARA COMPROVAÇÃO – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – ABUSIVIDADES E/OU ILEGALIDADE NÃO VERIFICADAS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

Inexistindo qualquer impedimento à luz da Lei n. 9.514/97, no que diz respeito à oferta de bem imóvel como garantia (alienação fiduciária) em cédula bancária, comprovando-se a mora e a intimação para a purgação, impõe-se a imissão na posse dos imóveis em questão, consolidando-se a propriedade em favor do credor, não bastando que a devedora alegue que a assinatura de recusa de intimação não seja dela
”.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, o acórdão abordou a matéria de forma clara, manifestando-se no que seria relevante, não havendo falar em vícios que possam dar ensejo ao acolhimento dos embargos.

Nesse aspecto, colaciono um trecho do acórdão:

“(...)
Após a devida análise, tenho que não comporta provimento este Agravo, uma vez que nenhum dos argumentos possui o condão de reformar a decisão, à luz do disposto na Lei n. 9.514/97, quais sejam: a constituição da mora em face da Agravante, a intimação acerca do leilão, destacando-se que a alegação de que a assinatura da devedora Luzandira Di Aniballi seria falsa deve ser demonstrada em processo próprio. Portanto, não havendo demonstração de excesso ou de quaisquer ilegalidades perpetradas, impõe-se a manutenção da decisão, com a imissão na posse dos imóveis, dados em garantia em alienação fiduciária. Nesse sentido, “MUTATIS MUTANDIS”:

APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO- CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO-BEM IMÓVEL DADO EM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA- LEI 9514/97- APLICABILIDADE- ABUSIVIDADES- NÃO COMPROVAÇÃO- IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA- MEDIDA QUE SE MANTEM.- Não há vedação, nas disposições da Lei nº 9.514/97, quanto ao oferecimento de bem imóvel de propriedade da parte em garantia de alienação fiduciária em contratos bancários. - Uma vez inadimplido o contrato, não tendo sido comprovado qualquer vício de vontade, não há falar em sua anulação, devendo prevalecer a Teoria do Venire Contra Factum Proprium. (TJMG - Apelação Cível 1.0472.14.002686-6/005, Relator(a): Des.(a) Luciano Pinto , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/08/2018, publicação da súmula em 28/08/2018) “AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DE PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE IMÓVEL DADO EM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – CONTRATO VÁLIDO E EFICAZ – PROVA SUFICIENTE DO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL E CONFIGURAÇÃO DA MORA – INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 9514/1997 – RECURSO DESPROVIDO. 1. Tendo em vista que o caput do art. 300 do CPC exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, para a concessão da tutela provisória, não basta a demonstração de urgência atual ou risco na demora, impondo-se o indeferimento do pleito quando não apresentados fundamentos idôneos a convencer do direito alegado em cognição sumária. 2. Considerando que, em primeira análise, a cédula de crédito bancário é instrumento válido e eficaz para ensejar o procedimento de consolidação de propriedade, e que inexistindo óbice jurídico ou legal para que produza todos os seus efeitos, nada justifica a suspensão do processo administrativo. 3 “A tese de inconstitucionalidade do Decretolei nº 70/66 já foi rechaçada pelo Supremo Tribunal Federal em diversas oportunidades, de modo que a execução extrajudicial baseada na referida legislação não afronta o princípio do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa” (AgRg no REsp 949.631/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe de 3/3/2009)”. (N.U 1013113-60.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020) Com esses apontamentos, mantém-se a decisão combatida, a qual transcrevo, em parte:

“(...) se extrai dos autos que a decisão postergando a análise da liminar até a resposta da Municipalidade quanto a identificação da extensão do contrato de locação emergência integrariam á área objeto do pedido de imissão, partiu de premissa equivocada quanto a possibilidade das matriculas 16.110 e 18.320 integrarem o complexo hospitalar, que fora erguido sobre matriculas não unificadas e que também são objeto de contratos de financiamento envolvendo às mesmas partes, verifico que de fato às matrículas n.º 16.110 e 18.320 estão localizadas na “Rua São Paulo (antiga Rua 16)”, enquanto a sede do Hospital e Maternidade Clínica da Criança se encontra localizada à “Avenida Presidente Tancredo de Almeida Neves, n.º 480, Centro”, razão pela qual de rigor a realização do juízo de retratação ínsito ao agravo. (...) em que pese o deferimento de liminar na ação revisional n.º 23738-05.2019.811.0055 - Código n.º 326663 atinente a suspensão da realização de hasta pública sobre os diversos imóveis financiados é certo que fora reputada insuficiente a contracautela fixada, restando insubsistente a liminar que poderia em tese ser estendida para fins de suspender a consolidação da propriedade da qual decorre o fundamento da pretensão deduzida nestes autos. Assim, sendo certo que houve a perda dos imóveis em questão pelo demandado e a aquisição do domínio pelos demandantes, sendo certo que é assegurado ao fiduciário a reintegração na posse do imóvel, de rigor a concessão da liminar pleiteada. (...) Ressalta-se, por fim, que todas as disposições da Lei 9.514/97, foram cumpridas, tendo sido obedecido o procedimento pelo autor quanto a constituição da mora, intimação acerca do leilão extrajudicial, prazo para a realização do mesmo e para a consolidação da posse pelo valor do crédito, diante do inexitoso leilão, fazendo jus, assim, à tutela pretendida. Sendo assim, forte nas razões supra, DEFIRO a tutela de urgência reclamada, para o fito específico de determinar que a requerida desocupe, no prazo de 60 (sessenta) dias (art. 30, da Lei 9.514/97), o imóvel ora descrito na exordial, de propriedade dos requerentes, sob pena de lhe ser aplicada multa diária de R$ 2.000,00, até o limite de R$ 400.000,00”.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso”.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, ainda que para fins de prequestionamento.

Posto isto,
REJEITO
os embargos declaratórios, eis que não há qualquer vício a ser sanado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021